Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600880-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0600880-21.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 18/09/2022
Processo referência: 06008594520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - ANTONIO SIMIAO, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL, PARTIDO DOS
TRABALHADORES
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO SIMIAO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43171154
26/09/2022
18:27
Acórdão
Acórdão

Num. 43171154 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/09/2022 18:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618270862400000042137450
Número do documento: 22092618270862400000042137450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:27:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.341
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
0600880-
21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: ANTONIO SIMIAO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA – ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS DESPROVIDOS DE FÉ PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. Não se verifica omissão ou obscuridade quando a decisão enfrenta expressa,
específica e claramente os argumentos invocados pela parte, ainda que o resultado
lhe seja desfavorável.
2. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão das questões de
mérito já julgadas.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/09/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

Num. 43171154 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/09/2022 18:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618270862400000042137450
Número do documento: 22092618270862400000042137450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:27:19
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO SIMÃO em face de acórdão deste
Tribunal (ID 43136028), que, por unanimidade de votos, indeferiu o seu requerimento de registro
de candidatura, ante a ausência de comprovação de filiação partidária com a antecedência
legalmente exigida.
O embargante alega (ID 43157617), em síntese, que: a) juntou declarações autenticadas em
cartório atestando a veracidade das informações prestadas no registro de candidatura quanto à
sua filiação ao Partido dos Trabalhadores – PT com a antecedência de 6 (seis) meses do pleito;
b) o acórdão embargado desconsiderou tais documentos, sem promover um adequado overruling
em relação ao entendimento consolidado, no sentido de que a ata notarial constitui documentos
com fé pública; c) a decisão embargada foi omissa ao não promover uma análise específica do
conteúdo dos documentos apresentados; d) o acórdão é obscuro ao considerar que as
declarações foram prestadas após a data limite para filiação, sem considerar que somente depois
disso é que o candidato constatou a falha interna que inviabilizou seu registro no sistema
Filiaweb; e e) é necessário esclarecimento quanto ao conteúdo da conversa mantida via
whatsapp com a Secretária de Assuntos Institucionais do partido, pois é de extrema relevância
para a comprovação da filiação.
Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com o
enfrentamento e esclarecimento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.
FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos presentes embargos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

Num. 43171154 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/09/2022 18:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618270862400000042137450
Número do documento: 22092618270862400000042137450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:27:19
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
No caso, o embargante buscar suprir suposta omissão e obscuridade no acórdão embargado
que, sob sua ótica, teria desconsiderado a existência de documentos dotados de fé pública aptos
a comprovar sua filiação partidária sem promover o devido overruling.
Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses
previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não havendo se falar
em omissão ou obscuridade.
Com efeito, o acórdão embargado considerou insuficiente para fins de comprovação da filiação
partidária, com a antecedência mínima legalmente prevista, declarações prestadas por outros
filiados e por pessoas próximas ao embargante, uma vez que o reconhecimento de firma dos
declarantes em referidos documentos tem o condão de comprovar a autenticidade das
assinaturas, mas não a veracidade do conteúdo declarado.
A decisão tem por fundamento o entendimento de que, tendo as declarações sido firmadas após
a data limite para a filiação partidária, é irrelevante o fato de nelas haver reconhecimento de firma,
o que não as transforma em documentos dotados de fé pública, nem é capaz de comprovar a
data da filiação.
Eventual equívoco da decisão neste sentido ou a inobservância de precedentes em sentido
contrário, sem proceder ao devido overruling, configurariam error in judicando, o qual não é
passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.
Nesse contexto, não há se falar em omissão, que se configura quando a decisão “deixa de
apreciar pontos ou questões relevantes para o julgamento, que tenham sido objeto de arguição
pelas partes ou que deveriam o juiz conhecê-las de ofício e sem provocação” (MARCATO,
Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN,
2022. p. 1593).
Sendo os documentos apresentados pelo embargante inservíveis para a comprovação da
alegada filiação, por terem sido unilateralmente produzidos, irrelevante para o julgamento o seu
conteúdo, inexistindo, pois, a omissão alegada.
De igual forma, não se verifica a obscuridade alegada, a qual, nos termos do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, é vício que "afeta a exata compreensão do provimento judicial, o qual,
por ser ininteligível, tem comprometida a interpretação do quanto decidido pelo órgão julgador"
(ED–AgR–AI 2–43, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 17.6.2020).

Num. 43171154 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/09/2022 18:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618270862400000042137450
Número do documento: 22092618270862400000042137450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:27:19
Isso porque a decisão foi clara ao expor os motivos pelos quais foram considerados insuficientes
os documentos apresentados, nos seguintes termos:
Especificamente quanto à conversa com Suzi Cardoso, realizada no aplicativo
Whatsapp, extrai-se que, além de ter ocorrido no dia 05/04/2022, ou seja, após o
prazo previsto em lei, a interlocutora afirma expressamente que não localizou o
requerente no Sistema de Filiação do partido.
De igual modo, as declarações apresentadas foram firmadas por integrantes do
partido político e por pessoas próximas ao candidato, não possuindo força
probatória suficiente a autorizar o deferimento de seu registro de candidatura.
Embora algumas tenham sido firmadas por notórios filiados ao PT e por pessoas de
grande prestígio na comunidade jurídica, tal ocorreu em data posterior a 01/04/2022,
conforme se infere dos reconhecimentos de firma nela apostos.
Já o requerimento de desincompatibilização e a ata da reunião extraordinária do
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná na qual foi deferido o
afastamento do candidato em razão da exigência contida na Lei Complementar nº
64/1990, realizada em 26/05/2022, comprovam apenas que nessa data havia a
intenção de se pedir o registro de candidatura, inexistindo sequer menção ao partido
ao qual estava filiado.
Dessa forma, em que pesem os esforços do requerente para comprovar sua filiação
tempestiva ao Partido dos Trabalhadores – PT, considerando o disposto nos já
citados art. 9º da Lei nº 9.504/1997, art. 19 da Lei nº 9.096/1996 e o teor da Súmula
TSE nº 20, conclui-se pela ausência de condição objetiva de elegibilidade, o que
obsta o deferimento do pedido.
Os fundamentos são claros e suficientes a justificar a decisão e não cabia a esta Corte perquirir,
como alega o embargante, acerca do momento em que teria ocorrido a falha no processo de sua
filiação – embora haja elementos que indiquem que já no mês de abril, quando poderia ter
adotado as providências previstas no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, o embargante verificou a
inexistência do registro de sua filiação junto ao partido – ou se havia motivo para a produção de
documentos que comprovassem a filiação.
Assim, o que se verifica no presente recurso é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento e a pretensão de rediscussão de questões de mérito já analisadas por esta Corte, o
que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
OMISSÃO
QUANTO
À
ALEGAÇÃO
DE
QUE
SE
CONSIDERE
A

Num. 43171154 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/09/2022 18:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618270862400000042137450
Número do documento: 22092618270862400000042137450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:27:19
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Desta forma, ausentes a omissão e a obscuridade alegadas e evidente a pretensão da
embargante de rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO SIMIÃO, e, no mérito, de REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão recorrido.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA

Num. 43171154 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/09/2022 18:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618270862400000042137450
Número do documento: 22092618270862400000042137450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:27:19
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600880-21.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - EMBARGANTE: ANTONIO SIMIAO - Advogado
do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 26.09.2022.